Tribunal: STF
Processo: Rcl 79724
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Ajuizamento de ações idênticas. Litispendência configurada. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Carlos Pomagerski contra decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do AREsp 2.621.568/RS, teria “negado autoridade à decisão cautelar proferida por este Supremo Tribunal Federal em 06/01/2025, nos autos da ADI n. 4.395/DF”. 



    Consta dos autos que “Ao final do trâmite processual nas instâncias ordinárias, o reclamante foi absolvido da acusação de sonegação de contribuição ao SENAR e condenado pela sonegação do FUNRURAL (doc. 03, p. 54-70). A defesa levou o caso ao Superior Tribunal de Justiça, mediante agravo em recurso especial, sendo os autos distribuídos à Quinta Turma”.



    Sustenta que “desde o início da persecução penal, a defesa alega a atipicidade da conduta de sonegação do FUNRURAL, por ausência de dolo, em razão da controvérsia sobre a (in)constitucionalidade do regime de sub-rogação previsto no art. 30, inc. IV, da Lei n. 8.212/1991, que tramita neste STF há mais de década”.



    Aduz que “durante o trâmite do caso na Corte Superior, no dia 06/01/2025, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou, nos autos da ADI n. 4.395/DF, a “suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, inc. IV, da Lei nº 8.212/1991 [...] até a proclamação do resultado da presente ação direta” (doc. 05)”.



    Além disso, “a defesa pediu, em sede de embargos de declaração em agravo regimental, a suspensão do processo até a proclamação do resultado da ADI (doc. 04, p. 53-56). No entanto, o pedido foi indeferido pela Quinta Turma do STJ, sob os argumentos de que (i) “até aqui, o lançamento do tributo não foi atingido” e (ii) a constitucionalidade do dispositivo em questão não seria objeto do AREsp, pois “é inviável a apreciação de matéria constitucional” pelo STJ”.



    Requer, em liminar, a suspensão do trâmite da ação penal originária (AREsp n. 2.621.568/RS). No mérito, pugna que “seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de restabelecer a autoridade da decisão cautelar proferida na ADI 4.395/DF em 06/01/2025, determinando-se, em consequência, a suspensão do AREsp n. 2.621.568/RS, até o trânsito em julgado da referida ação direta de inconstitucionalidade”.



    É o relatório. Decido.



    Consoante certidão da Coordenadoria de Processamento Inicial desta Suprema Corte (Doc. 8), a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, considerada a vinculação com a Rcl 78.321/RS, de que sou Relator.



    Verifico que os referidos processos são idênticos, porquanto possuem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 485 do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A inicial desta reclamação é a reprodução, no essencial, de petição inicial de outra anteriormente proposta, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que evidencia a caracterização de litispendência (arts. 337, § 1º, § 2º e § 3°; e 485, V e § 3º, do CPC). 



    II- Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 63057 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO APÓS DECISÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente reclamação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da Rcl 68.048, a configurar a tríplice identidade definidora da litispendência (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015). 2. O pedido de “renúncia do prazo recursal e desistência do feito” deduzido na Rcl 68.048 foi protocolado após a prolação de decisão de mérito e, por esse motivo, recebido tão somente como pedido de renúncia ao prazo recursal, que tem como efeito o imediato trânsito em julgado da decisão. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 72432 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28-02-2025)



    Nesse contexto, nego seguimento à presente reclamação, extinguindo-a sem resolução do mérito. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente